Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), em face de sentença que, ao julgar parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento DUPILUMABE pelo prazo de um ano, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, arbitrado em R$ 114.259,00 (cento e quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais). O apelante requer a reforma do decisum quanto aos honorários, sustentando a inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da natureza personalíssima da prestação de saúde e invocando o Tema 1.313 do STJ..
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão posta está delimitada ao valor dos honorários advocatícios, se devem ser fixados com base no proveito econômico, no valor da causa ou por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, diante do que foi decidido no TEMA 1.313/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 292, § 2o, do CPC prevê que o valor da causa, nas ações que tenham por objeto prestação de trato sucessivo, deve corresponder a uma anuidade da obrigação. Assim, é legítima a fixação do valor da causa com base no custo anual do tratamento requerido, como parâmetro do proveito econômico perseguido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL), pacificou o entendimento de que, nas ações que envolvem a prestação de saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, sendo inaplicáveis os §§ 6o-A e 8o-A, por não se tratar de hipótese de transferência patrimonial ou de vantagem econômica mensurável.
5. A prestação em saúde é personalíssima, não passível de alienação ou transmissão, não podendo ser considerada como proveito econômico para fins de honorários. Assim, a fixação com base no valor da causa, nesses casos, é indevida e afronta a tese firmada em recurso repetitivo, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.
6. Considerando a simplicidade da demanda, o tempo de tramitação, a ausência de instrução probatória complexa e o zelo profissional, revela-se razoável a fixação da verba honorária, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pode corresponder ao custo estimado anual do tratamento, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC. 2. Nas demandas que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.313 do STJ."

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; art. 291; art. 292, § 2o. CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, TEMA 1.313, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.108.363/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; TJDFT, IRDR no 2016.002.024562-9; TJDFT, Acórdão 2025534, ApCiv 0703213-44.2023.8.07.0018, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, p. 05.08.2025.